Tribunal: STF
Processo: ARE 1420644
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

 1.	Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

“APELAÇÃO Tráfico de drogas Sentença condenatória – Alegação de nulidade do feito por cerceamento de defesa e violação do princípio da identidade física do juízo - Inocorrência, pois a matéria encontra-se preclusa e a Defesa não experimentou qualquer prejuízo - Absolvição - Desclassificação para consumo pessoal - Descabimento Materialidade e autoria comprovadas - Prova cabal a demonstrar que os recorrentes traziam consigo a droga apreendida para fins de tráfico - Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório - Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico - Impossibilidade de aplicação da redutora prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06 - Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do crime - PRELIMINAR REJEITADA - RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.” (e-doc. 11, p. 2).

 2.	Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente aponta violação ao art. 5º, incs. XXXVII e LIII, da Constituição da República (e-doc. 20).

 3.	O recurso extraordinário foi inadmitido na origem por  incidência dos enunciados nº 279 e 284 das Súmulas do STF, bem como por demandar análise de legislação infraconstitucional (e-doc. 24).

 4.	Interposto agravo, a parte recorrente, repisando os argumentos apresentados no apelo extremo, aduz que o seu objeto é de cunho jurídico, e não fático, e que prequestionou a matéria (e-doc. 27).

             É o relatório.

Decido.

 5.	Constitui ônus do recorrente a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão atacada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, sob pena de ser obstruído o agravo, uma vez incompreensível a controvérsia por ausência de argumentação suficiente a infirmar as razões da decisão impugnada, consoante enunciado nº 287 da Súmula do STF, in verbis:

E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”

 6.	Neste caso, como relatado, a inadmissão recursal deu-se com base na aplicação dos enunciados nº 279 e 284 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal, além da necessidade de análise da legislação infraconstitucional.

 7.	Todavia, no presente agravo, a parte não combateu propriamente os fundamentos de inadmissão do recurso extraordinário, limitando-se a insistir nas alegações do recurso principal, sem qualquer acréscimo substancial a todos os óbices apontados na decisão recorrida.  

 8.	Em casos tais, frise-se, a jurisprudência desta Suprema Corte é assente acerca da inviabilidade do recurso, conforme ilustram os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.08.2022. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 
1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).”
(ARE nº 1.342.528-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 16/11/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 660 E 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(ARE nº 1.401.306-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 07/11/2022).

9. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 

10. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo no recurso extraordinário, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 11 de janeiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator